Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-55.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701670-55.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, ADRIANA PENA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES. O agravo de instrumento não veio instruído com os documentos indicados no artigo 1.017 do Código de Processo Civil. E, embora sejam autos eletrônicos, o que dispensa a juntada das peças obrigatórias nos termos do §5o do referido artigo, é certo que da leitura das razões recursais não foi possível identificar a decisão interlocutória objeto do agravo. Assim, em observância ao disposto no §3o do art. 1.017 c/c o art. 932, ambos do CPC e ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), intime-se a parte agravante para indicar expressamente a decisão interlocutória objeto do presente recurso sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 7 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora